Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-43.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026371-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURIO DE PAULA SANTOS - CPF: 373.142.466-53 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 101.257.096-76 (APELADO), EDSON ALVES PESSOA JUNIOR - CPF: 012.283.536-03 (ADVOGADO), DANIELA ELAINE SCATAMBURGO - CPF: 632.011.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C NULIDADE DE COMPRA E VENDA

– IMPROCEDÊNCIA – ACORDO REALIZADO ENTRE PAI/AUTOR E FILHO/REQUERIDO – AQUISIÇÃO DE DOIS LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE KITINETES – AJUDA PARA O FILHO/REQUERIDO OBTER O VISTO AMERICANO – OUTORGA DE PODERES EM PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA O AUTOR VENDER, DOAR, COMPROMISSAR, TRANSFERFIR OS LOTES – REVOGAÇÃO POSTERIOR – LOTES REGISTRADOS EM NOME DO FILHO/REQUERIDO – AUTOR LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DOS LOTES – VENDA DOS LOTES PARA TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR – LOTES MENCIONADOS NO PROCESSO DE DÍVÓRCIO DO AUTOR – DOLO DO REQUERIDO (FILHO) NA VENDA DOS LOTES – ART. 171, II, DO CÓDIGO CIVIL – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença de improcedência se ficou comprovado que o autor é o legítimo proprietário dos lotes registrados nas matrículas 2.949 e 2.950, junto ao Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como que os adquiriu visando ajudar o filho/requerido a conseguir o visto americano e, ao mesmo tempo, dar prosseguimento ao seu próprio investimento futuro de aposentadoria (construção de quitinetes).

Incontroverso que os imóveis se encontram em nome do requerido (filho) e que este os vendeu para terceiro sem autorização do autor (pai), assim como tais lotes encontram-se mencionados no processo de Divórcio do autor.

No caso, restou comprovado o dolo do requerido (filho) ao realizar a venda dos lotes a terceiro, uma vez que o requerido não detinha legitimidade para vendê-los, porquanto o proprietário de fato dos lotes é o autor (pai), além de referidos lotes encontrarem-se elencados em processo de divórcio deste último.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURIO DE PAULA SANTOS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade de Compra e Venda e Pedido de Tutela de Urgência
proposta em face de
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS,
e revogou a medida liminar anteriormente concedida, tornando-a sem efeito. Por conseguinte, determinou a expedição de ofício para o Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT para proceder a baixa das averbações: “AV13-2949” e “AV12-2950”, que tratam da inalienabilidade dos imóveis. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85 do CPC/15, os quais mantém suspenso a exigibilidade, conforme §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC/15.

Alega, em apertada síntese, que ao julgar improcedente a ação, o juízo singular deixou de observar as provas juntadas nos autos, que comprovam o dolo do apelado e principalmente o próprio depoimento confesso do apelado, de que os lotes foram comprados com objetivo de aumentar a renda da aposentadoria do apelante, além de que os referidos lotes também foram inclusos em processo de divórcio em trâmite entre o apelante e sua ex esposa (mãe do apelado), não podendo tais imóveis sequer serem vendidos.

Aduz que a tese de doação elencada pelo magistrado singular não prospera, uma vez que o próprio art. 557, III, do Código Civil, elenca a possibilidade de revogação de doação por ingratidão, uma vez que por diversas vezes o apelado (suposto donatário) caluniou o apelante, por suposta fraude e ocultação e dilapidação de patrimônio e além disso, o doador não pode doar mais do que 50% do seu patrimônio, ainda mais em detrimento de outro herdeiro (filha), não cabendo que se falar em doação, como fundamentou a sentença recorrida, na qual deve ser reformada integralmente.

Assevera que os documentos carreados a inicial comprovam a propriedade do apelante nos referidos lotes, bem como a má-fé e indevida apropriação dos imóveis pelo apelado, que vendeu propriedade que nunca lhe pertenceu.

Relata que na tentativa de ajudar seu filho, ora apelado, a obter o visto americano, bem como em dar prosseguimento ao seu investimento futuro, o apelante decidiu adquirir dois lotes de 450m cada, situado no Loteamento Santa Rosa, sob o nº 19 e 20, da Quadra 12, na Rua Alemanha, Bairro Santa Rosa em Cuiabá/MT e registrar os referidos lotes em nome do apelado, pois assim, com os imóveis registrados em nome do apelado, comprovaria seu vínculo com o seu país de origem e finalmente conseguiria o visto americano, nunca se tratando de doação.

Assevera que os referidos lotes, mesmo sendo adquiridos posteriormente à separação que ocorreu em 2015, estavam inclusos no processo de divórcio e estão sendo discutidos, o que corrobora a ilegalidade da venda dos imóveis por parte do apelado, que nunca foi proprietário do bem e sequer tinha legitimidade para vendê-los.

Ao final, requereu do provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida pela procedência da ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 167125976, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MAURIO DE PAULA SANTOS
ajuizou a
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade de Compra e Venda e Pedido de Tutela de Urgência
em face de
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS
, alegando, em síntese, que é pai de ANDREIA OLIVEIRA SANTOS e de MATHUES OLIVEIRA SANTOS, ora requerido, sendo que seu filho tinha o desejo de ir para o Estado Unidos, cujo visto foi negado e visando ajudar seu filho a conseguir o visto e ao mesmo tempo dar prosseguimento ao seu investimento futuro de aposentadoria (construção de quitinetes), decidiu por adquirir dois lotes de 450m2, cada, situado no Loteamento Roseira, sob os nºs 19 e 20, Quadra 12, na Rua Alemanha, Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, registrados nas matrículas 2.949 e 2.950, junto ao Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sendo que ambos os lotes foram registrados em nome do requerido para comprovar o vínculo com o Brasil e conseguir o visto americano.

Relatou que depositou o valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), na conta poupança de titularidade de seu filho requerido, que o orientou a depositar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na conta bancária da filha do vendedor dos lotes, Sra. KELLEN CRISTINA SILVA e a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para a Sra. NILMA MACHADO CARVALHO.

Sustentou que é o real proprietário dos lotes, os quais foram apenas registrados em nome do seu filho, que, em 07/03/2016, o requerido outorgou poderes, em procuração pública ao autor para vender, ceder, doar, compromissar, transferir ou de outra forma os lotes.

Asseverou que a procuração pública foi revogada pelo requerido, que foi enganado pelo próprio filho, e que os lotes foram mencionados no processo de Divórcio nº 5051350-71.2016.8.13.0024, que foi acusado de dilapidar seu patrimônio, contudo, os lotes foram adquiridos com os valores da rescisão do seu contrato de trabalho.

Afirmou que foi surpreendido com o anúncio de venda dos lotes, que o negócio deve ser declarado nulo, que o requerido não poderá vender os imóveis enquanto durar a discussão do processo e que o negócio jurídico padece de vícios de consentimento, conforme artigos 145 e 171, ambos do Código Civil.

Ao final, requereu: I) os benefícios da justiça gratuita; II) a concessão da tutela de urgência para que o cartório seja oficiado a anotar a restrição de venda nos lotes até que haja a definição deste processo; III) o reconhecimento de que é do autor a propriedade dos lotes, com a consequente determinação para que o requerido transfira os imóveis para o autor; VI) a declaração de nulidade do ato jurídico de compra e venda dos lotes e V) a procedência dos pedidos.

No despacho que ordenou a citação do requerido, a tutela de urgência foi apreciada e deferida, a fim de determinar que se oficie ao Sétimo Ofício de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT para que seja averbada nas matrículas imobiliárias 2.949 e 2.950 a restrição de venda dos bens e a existência desta ação, bem como que os referidos imóveis estão sendo objeto de discussão nos autos do divórcio 5051350-71.2016.8.13.0024, que tramita perante a 11ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, tudo conforme pleiteado na letra “b” da inicial. Na oportunidade, foi concedido o benefício da Justiça Gratuita em favor do autor.

Em seguida,

DANIELA ELAINE SCATAMBURGO ajuizou Embargos de Terceiros nº 1018306-25.2022.8.11.0041, por dependência a este autos, onde obteve a liminar suspendendo a restrição de venda somente sobre o imóvel matrícula 2.950, levando em conta o pagamento parcial do terreno.

Contra essa decisão o autor interpôs Agravo de Instrumento nº 1022857-74.2022.8.11.0000, o qual foi provido para confirmar em definitivo a liminar recursal de restrição da venda incidente sobe a matrícula imobiliária 2.950 do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, até julgamento da ação de obrigação de não fazer c/c nulidade de compra e venda, conforme ementa:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A RESTRIÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL SOBRE A MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELA TERCEIRA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA – IMÓVEL SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo fortes indícios de que os terrenos adquiridos pela terceira embargante lhe foram supostamente vendidos indevidamente pelo requerido, haja vista a existência de provas de que o autor da ação principal seria o legítimo proprietário de fato dos imóveis, os quais estão sendo discutidos em partilha na ação de divórcio, não há como manter a liminar concedida em favor da terceira embargante.

Ademais, a agravada não comprovou o suposto pagamento pelos imóveis e a sua boa-fé na compra dos terrenos, haja vista que a aquisição se deu através de contrato particular de compra e venda, sem observar a forma prescrita em lei, diante da ausência de escritura pública, porquanto o imóvel possui valor superior a trinta salários-mínimos, não comprovando o efetivo pagamento,

tampouco que possua lastro financeiro para tanto.

Assim, deve ser reformada a decisão que suspendeu a restrição de venda sobre a matrícula imobiliária, a fim de manter a tutela anteriormente concedida na ação principal.”-
(ID nº 167125973)

O requerido apresentou contestação, por meio do qual requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao decidir, o juiz
a quo
Dr. Jones Gattas Dias julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

No caso, a compra e venda dos imóveis, feita pelo requerido/apelado é fato incontroverso e comprovado, conforme certidões de inteiro teor das matrículas 2.949 e 2.050, com especial destaque para os registros 12 e 11, de cada documento (ID nº 167125892). Vejamos:

É incontroverso, também, que o requerido vendeu os lotes para terceiro (DANIELA ELAINE SCATAMBURGO), conforme contrato de compra e venda acostado no ID nº 167125935. Vejamos:

Contudo, verifica-se dos autos que de fato tais imóveis pertenciam ao autor (pai), ora apelante, e não ao requerido/apelado (filho), haja vista que no intuito de ajudar seu filho, ora apelado, a obter visto nos Estados Unidos e dar prosseguimento ao seu investimento pessoal, para a compra dos referidos lotes, o autor/apelante depositou o montante de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) em 17/02/2016 e o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em 19/05/2016, conforme comprovam os extratos bancários juntados no ID nº 149813151. Vejamos:

E, como pagamento para compra dos lotes, o requerido/apelado depositou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na conta bancária da filha do vendedor, KELLEN CRISTINA DA SILVA e o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta mil reais) na conta de NILMA MACHADO DE CARVALHO. Vejamos (ID nº 167125893):

Desta feita, os lotes foram registrados em nome do requerido/apelado (filho), conforme certidão de inteiro teor das matrículas 2.949 e 2.950, com especial destaque para os registros 11 e 12 de cada documento, conforme relatado e acima colacionado.

Tanto é verdade que o requerido/apelado, no dia 07/03/2016, outorgou poderes ao seu genitor (apelante), por meio de procuração pública registrada em cartório, através da qual o autor/apelante tinha amplos, gerais e ilimitados poderes para vender, ceder, doar, compromissar, transferir ou de outra forma alienar a quem interessar os imóveis (matrícula 2.494 e 2.950), contudo, o requerido/apelado, no dia 08/03/2016 revogou a procuração lavrada. Confira (ID nº 167125891 e ID nº 167125890):

Senão fosse o bastante, as conversas de whastapp comprovam todo o acordo entre o autor/apelante e seu filho (apelado), para compra dos lotes e registro em seu nome (apelado), conforme ID nº 167125901. Confira:

Dessa forma, é possível verificar que ao contrário da sentença recorrida, nunca houve doação dos referidos lotes, haja vista que o apelante somente utilizou o nome do apelado nos referidos lotes para o beneficiar documentalmente para o cumprimento dos requisitos para a emissão do visto americano.

Tanto é verdade, que para haver doação, deve ser recolhido impostos ITCD e ainda, contar com a anuência da outra filha e da mãe do apelado, o que sequer foi provado nos autos.

Ainda, dispõe o art. 541 do Código Civil,
“A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular”.

No caso, não houve qualquer escritura pública ou instrumento particular de doação entre apelante e apelado.

E mesmo que fosse considerado uma “doação verbal”, tal tese também é derrubada pelo parágrafo único do art. 541 do Código Civil,
in verbis:

“ Art. 541.

Parágrafo Único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.”

Isto porque, no caso, trata-se de dois lotes, no valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), à época, totalmente em desacordo com o parágrafo único do art. 541 do Código Civil, pois não são bens móveis, e muito menos de pequeno valor, para dar guarida à doação verbal.

Ademais, consta dos autos que os referidos bens (matrículas 2.949 e 2.950) estão sendo discutidos na Ação de Divórcio nº 5051350-71.2016.8.13.0024, que tramita na 11ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte/MG, onde se encontram inclusos na partilha de bens, entre o autor/apelante e sua ex-esposa, conforme comprova o ID nº 167125888, ID nº 167125887 – Pág.2.

Assim, restou comprovada a propriedade de fato do apelante, haja vista que os lotes foram comprados com o objetivo de aumentar a renda da aposentadoria do apelante, conforme o próprio depoimento confesso do requerido/apelado. Vejamos (ID nº 167125964):

“Ele simplesmente falou que iria comprar o terreno e iria colocar em meu nome”.

“Ele me falou isso porque a aposentadoria dele é muito pouca e por causa não tinha condição de pagar um bom plano de saúde e caso morresse já ficaria no meu nome, aí fiquei até preocupado, não me atentei do porque ele colocou no meu nome”.

Além disso, o próprio requerido/apelado confessa que os lotes estavam sendo mantidos limpos e bem cuidados, tanto é que em outra oportunidade que retornou a Cuiabá, constatou que um homem havia sido contratado pelo seu pai para manter os referidos lotes. Vejamos:

“No caso, quando cheguei lá ele (o homem) se identificou como proprietário do lote em 2019 e 2021, aí questionei ele, mas vou ter que te pagar o valor, alguma coisa, ele falou que não, que tudo quem estava pagando era meu pai, aí que eu achei mais estranho ainda, que estava iniciando claramente uma má-fé por parte do meu pai.

Ai perguntei, mas meu pai que vem aqui e paga, ele falou que não, que meu pai deposita o dinheiro na conta dele e ele que paga para manutenção do terreno. Ai fiquei surpreso que estavam pagando os IPTUS, ai fiquei assustado, ai pensei se eu não fizer nada agora, esse cara iria ficar com o terreno, mas eu vendi não na intenção de prejudicar o meu pai, mas de proteger os interesses da minha mãe. Ai minha mãe iria ficar sem nada”.

Tal assertiva restou corroborada pelo depoimento pessoal do autor/apelante que disse ao ser ouvido em juízo (ID nº 167125964):

“Esse terreno foi comprado para construir quitinetes, como ele (Matheus) tentou tirar o passaporte por duas vezes e ele não conseguiu, ele ficou muito chateado, e eu vi uma forma de ajudar ele, peguei todo meu dinheiro de rescisão do contrato, e ajudei para ele ter vinculo aqui no Brasil”.

“Minha intenção era construir 12 quitinetes, e viver dessa renda, e quando eu passasse dessa para outra vida ficava para ele administrar as quitinetes.”

“Foi combinado e assim foi feito, ele (Matheus) veio compramos o terreno, fez a procuração, quando ele chegou em Belo Horizonte, ele cancelou a procuração, ele alegou um monte de coisa, que estava prejudicando a mãe”.

A testemunha Sra. JOSE PIRES FILHO, pessoa que mora em frente dos lotes, ouvida em juízo, corroborou os fatos alegados na inicial, inclusive respondendo que o apelante sempre comparecia nos lotes e sempre dava manutenção e pagava o IPTU. Vejamos:

“(Magistrado) E o Sr. Maurio a partir da li era ele que cuidava dos lotes? Limpar, cercar? Essas coisas?

(Testemunha) Sim eu mandava limpar e ele me mandava o dinheiro.

(Magistrado) Era o Sr. a pessoa responsável para manter limpo?

(Testemunha) Sim.

(Magistrado) Quando ele contratou o Sr. para fazer isso?

(Testemunha) Várias vezes né.

(Magistrado) A partir de quando? Data e ano?

(Testemunha) Desde que ele comprou.

(Magistrado) Ele pagava com que regularidade?

(Testemunha) A cada 4, 6 meses para limpeza e o IPTU.

(Magistrado) Alguma vez o Sr. presenciou o Sr. Maurio lá no terreno?

(Testemunha) Sim, várias vezes.”

Portanto, restou comprovado que o autor é o legítimo proprietário dos lotes registrados na matrícula 2.949 e 2.950, os quais somente se encontram registrados em nome do requerido para ajudá-lo a obter o visto americano e para construção de quitinetes para aumentar a renda do próprio apelante.

Por sua vez, a negociação de compra e venda dos lotes com terceiro deve ser declarada nula, pois o requerido não detinha legitimidade para vender os referidos lotes, os quais pertencem de fato ao autor.

Ressalte-se, ainda, que os lotes foram elencados no processo de divórcio nº 5051350-71.2016.8.13.0024, que tramita na 11ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, onde está sendo discutida a sua inclusão no rol de partilha e, assim, inexiste qualquer autorização judicial ou das próprias partes para a venda dos referidos lotes.

O art. 171 do Código Civil, é claro ao elencar que:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II
- por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

No caso, restou comprovado o dolo do requerido/apelado ao realizar a venda dos lotes a terceiro, uma vez que o requerido não detinha legitimidade para vendê-los, pois quem é o proprietário de fato é o autor/apelante e, ainda, os referidos lotes encontram-se elencados em processo de divórcio, conforme relatado, de modo que deve ser declarado nulo o negócio jurídico realizado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE RECONHECIDA
. 1. A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o artigo 171, inciso II, do Código Civil. 2. Em que pese a boa-fé dos adquirentes do bem, restando devidamente comprovada a existência de simulação do negócio jurídico noticiado nos autos, caracterizada pela venda fraudulenta do imóvel, impõe-se a procedência do pedido de anulação, com o retorno das partes ao status quo ante, competindo aos Réus/Apelantes, em ação própria, vindicarem o ressarcimento de eventuais prejuízos contra quem de direito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 02265838920148090044, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPROVA MEDIDAS INFERIORES DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO. CONFIRMADO O DOLO.
A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o artigo 171, inciso II, do Código Civil
. Restando devidamente comprovada a existência de dolo no negócio jurídico realizado entre as partes, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato de compra e venda. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”

(TJGO, APELAÇÃO 0103283-79.2014.8.09.0177, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2018, DJe de 18/05/2018). destaquei

Deste modo, merece ser reformada a sentença recorrida, para julgar procedente a ação.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
julgar procedente
a ação de obrigação de não fazer c/c nulidade de compra e venda, para:

a)

Que o requerido seja obrigado a não efetuar a venda dos lotes registrados nas matrículas 2.949 e 2.950 do CRI do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o valor do imóvel atualizado, devendo ser anotado à margem das respectivas matrículas o comando judicial de não fazer;

b)

Que o requerido seja obrigado proceder a transferência dos lotes para o nome do requerente MAURIO DE PAULA SANTOS, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) e adjudicação compulsória em favor do autor;

c)

Declarar nulo o ato jurídico de compra e venda dos lotes registrados realizado pelo requerido a terceiros nas matrículas 2.949 e 2.950 no Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Invertidos os ônus de sucumbência. Contudo, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, uma vez que o requerido é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023